Tribunal: TJPA
Processo: 0023139-40.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023139-40.2016.8.14.0006

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARMINIO PAMPLONA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO APELADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. DEFESA DO RECORRIDO REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
O
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

II –
In casu
, o apelante, servidor público do Município de Ananindeua, pleiteou uma indenização por danos morais em decorrência de sua carteira de habilitação ter sido extraviada pelo recorrente, após o referido documento ter ficado retido por uma equipe de fiscais do apelante em uma blitz realizada no dia 29/04/2014. Consta, no processo, que o recorrido só recuperou sua carteira de habilitação após 07(sete) meses;

III -
O
fato descrito nos autos teve o poder
de romper com o equilíbrio psicológico do recorrido,

restando configurada conduta ensejadora de indenização por danos morais, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado;

IV -
O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

V – No caso dos autos, a verba honorária não é devida pelo apelante em favor da Defensoria Pública, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a referida instituição, assim como a autarquia recorrente, são órgãos do Estado do Pará. Inteligência do que prevê o art. 381, do Código Civil Brasileiro;

VI - A súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”;

VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, dar
-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e um a vinte e oito de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ARMÍNIO PAMPLONA LOBATO,
julgou parcialmente a referida ação, condenando o ora apelante a restituir ao recorrido a, título de danos materiais, do valor de R$
80,47 (oitenta reais e quarenta e sete centavos), e a pagar ao apelado, a título de danos morais, do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, valor que deverá ser dividido em 50% (cinquenta por cento) para a Defensoria Pública e 50% (cinquenta por cento) para o advogado que assumiu, posteriormente, o patrocínio da causa.

Nas razões recursais (
Num. 2800641 - Pág. 4
/12), o patrono do apelante narrou que o apelado ajuizou a ação supramencionada
postulando ser indenizado por danos emergentes e lucros cessantes, em razão do
fortuito extravio de sua Carteira de Habilitação por um agente de trânsito do recorrente, tendo a autoridade de 1º grau proferido a sentença ora recorrida.

Aduziu que o pleito de danos morais do apelado não merece acolhimento, visto que o extravio da carteira de habilitação do recorrido se trata de um mero dissabor e aborrecimento passíveis de ocorrer a qualquer cidadão.

Arguiu, ainda, a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios pelo apelante a Defensoria Pública do Estado do Pará, visto que os dois entes fazem parte da mesma fazenda pública.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 2800642 - Pág. 5/7
)
.

Após a regular distribuição do apelo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de Num. 2839536 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 3541658 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo apelado
,
julgou parcialmente a referida ação, condenando o apelante a restituir ao recorrido a, título de danos materiais, do valor de R$ 80,47 (oitenta reais e quarenta e sete centavos), e a pagar ao apelado, a título de danos morais, do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, o apelado, servidor público do Município de Ananindeua, alegou que faz jus a uma indenização por danos morais e materiais em decorrência de sua carteira de habilitação ter sido extraviada pelo apelante, após o referido documento ter ficado retido por uma equipe de fiscais do recorrente em uma blitz realizada no dia 29/04/2014.

O apelado arguiu, ainda, que só recuperou sua carteira de habilitação após 07(sete) meses, período em que deixou de exercer sua outra atividade laboral de taxista.

Compulsando a documentação constante no processo, constata-se que as alegações do apelado são pertinentes, conforme foi reconhecido pelo próprio apelante, na contestação apresentada perante o Juízo
a quo
(
Num. 2800635 - Pág. 2/12)
, que reconheceu que a carteira de habilitação do recorrido foi extraviada após ter ficado retida por um Agente de Trânsito do recorrente.

Ademais, a injustificável demora de 07(sete) meses para que o apelado recuperasse sua carteira de habilitação
demonstra a
inequívoca responsabilidade do
apelante pelo ocorrido
e o conse
quente
dever de indenizar.

Por conseguinte
, o dano moral no presente feito é evidente e decorre do fato de ter sido extraviado documento indispensável para a condução de veículos automotores, situação que causa enorme desconforto, desgosto e preocupação.

Outrossim, afigura-se descabida a alegação do recorrente do ocorrido se tratar de
um mero dissabor e aborrecimento passíveis de ocorrer a qualquer cidadão
, pois restou configurado a cabal demonstração do dano causado ao apelado e das consequências suportadas
.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

No presente caso, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido, conforme destacou a autoridade sentenciante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RENOVAÇÃO DE CNH. ATRASO NA ENTREGA DA NOVA CARTEIRA QUE ACARRETOU A DESPEDIDA DO EMPREGO. DANO MORAL.
1. As condutas capazes de ensejar a indenizabilidade por dano moral transcendem o mero dissabor do cotidiano, observando-se somente nas hipóteses em que resta efetivamente rompido o equilíbrio psicológico de quem sofreu a conduta reputada lesiva. Na casuística, trata-se de dano moral in re ipsa, decorrente da própria ofensa, uma vez que o atraso injustificado na entrega da nova CNH levou o autor a ser despedido de seu emprego de motorista.
2. Declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, por arrastamento. Juros moratórios e correção monetária aplicados em observância ao julgamento da Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº
70057054116
, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Matilde Chabar Maia, Julgado em: 29-09-2015)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE

CIVIL. EXTRAVIO DOCUMENTO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. 1.
Trata-se de ação através da qual o autor postula a condenação do ente demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de ter tido a sua Carteira Nacional de Habilitação extraviada por policiais militares, demanda julgada procedente na origem. 2. A responsabilidade civil do estado do rio grande do sul é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da constituição federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Entretanto, a responsabilização do ente público poderá ser afastada caso evidenciada alguma das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da teoria do risco administrativo. 3. No caso em comento, o acionante aduziu que no dia 24/11/2014 sofreu acidente veicular e foi socorrido por policiais militares, os quais solicitaram a sua CNH e, posteriormente, após a lavratura da ocorrência, não devolveram e extraviaram o documento, fato que foi comprovado à fl. 16. 4. Danos Morais - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles, "in casu", vai mantido o valor arbitrado na sentença (R$2.000,00), atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, bem como que o "quantum" reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. 5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, última parte, da Lei Federal nº. 9.099/95.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº
71006902308
, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 20-07-2017)”

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Por outro lado, no que tange à alegação de
impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios pelo apelante à Defensoria Pública do Estado do Pará, entendo que a referida arguição merece acolhimento, tendo em vista o que preceitua
o Instituto da Confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil Brasileiro, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Com efeito, no caso dos autos, a verba honorária efetivamente não é devida pelo apelante, uma vez que encontra-se configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública, que inicialmente patrocinou a defesa do apelado, é um órgão do Estado do Pará, assim como a autarquia recorrente.

Esse entendimento se extrai do enunciado da súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Desse modo, de acordo com a jurisprudência que rege a matéria, deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à
Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo o pagamento da verba honorária apenas em relação
a
o advogado que assumiu, posteriormente, o patrocínio da causa em favor do apelado,
no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, conforme estabelecido na sentença recorrida.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo Monocrático
.

É como voto.

Belém,
21
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/03/2022